Tribunal: TJDFT
Processo: 0742414-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO REMOTO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. COBRANÇA DE MENSALIDADES. AUSÊNCIA DE RESCISÃO FORMAL DO CONTRATO. REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à ação monitória, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial. Os apelantes alegaram ausência de aulas presenciais em razão da pandemia de Covid-19, questionaram a eficácia das videoaulas e sustentaram a ocorrência de rescisão contratual verbal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prestação dos serviços educacionais na modalidade remota durante a pandemia de Covid-19 configura inadimplemento contratual apto a afastar a exigibilidade das mensalidades escolares vencidas; (ii) determinar se houve rescisão contratual que exima os apelantes da obrigação de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação dos serviços educacionais pela instituição credora durante a pandemia de Covid-19 observa diretrizes oficiais (Parecer CNE/CP no 5/2020 e Portaria MEC no 343/2020), que autorizaram a substituição das aulas presenciais por atividades remotas, não caracterizando inadimplemento contratual.
4. O boletim escolar juntado aos autos comprova a frequência, avaliação e participação do aluno ao longo do ano letivo, o que evidencia a efetiva prestação dos serviços contratados.
5. A alegada rescisão contratual não foi formalizada nem comprovada pelos apelantes, ônus que lhes competia nos termos do art. 373, II, do CPC.
6. A mera insatisfação com a mudança da metodologia de ensino não configura fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tampouco autoriza revisão contratual por onerosidade excessiva.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a prestação do ensino remoto durante a pandemia, devidamente autorizada por normas governamentais, não exime o contratante da obrigação de pagamento das mensalidades pactuadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A substituição emergencial do ensino presencial por ensino remoto durante a pandemia de Covid-19, respaldada por normas oficiais, não configura inadimplemento contratual.
2. A disponibilização do serviço educacional, com controle de frequência e avaliação, é suficiente para justificar a cobrança da mensalidade escolar.
3. A ausência de prova de rescisão contratual formal impede o reconhecimento de exoneração de responsabilidade pelo pagamento.
4. A alegação de onerosidade excessiva exige demonstração concreta do desequilíbrio contratual, o que não se verifica apenas pela alteração na metodologia de ensino.
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 472; CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 6o, V.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1398038, 07173387320208070001, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 8a Turma Cível, j. 03.02.2022; TJDFT, Acórdão 1297484, 07272795020208070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 29.10.2020; TJDFT, Acórdão 1893191, 0707934-70.2022.8.07.0019, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 17.07.2024; TJDFT, Acórdão 1752467, 07091665420218070019, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30.08.2023.